Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-15.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007500-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS ROCHA OLIVEIRA - CPF: 494.843.128-10 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FICHA CRIMINAL EXTENSA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

2. A paciente foi detida em local conhecido como ponto de comercialização de drogas com porções de maconha, cocaína e pasta-base ocultas em suas vestes íntimas, além de entorpecentes localizados em sua residência.

3. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de ausência de motivação idônea do decreto prisional, existência de predicados favoráveis e condição de genitora de uma criança de seis anos de idade.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segregação preventiva está devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva para garantia da ordem pública; e (ii) definir se a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva mostra-se necessária para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade social da agente evidenciada por sua trajetória criminal contumaz, com registros de atos infracionais desde a adolescência e condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas. 6. O risco de reiteração criminosa é fator concreto que justifica a custódia cautelar, especialmente em casos de reincidência específica, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não autoriza a concessão da liberdade quando demonstrada a necessidade da prisão para evitar a prática de novos delitos. 8. A substituição do cárcere por prisão domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos incompletos não é automática e pode ser indeferida em situações de excepcionalidade justificada. 9. A contumácia delitiva e o fato de a paciente ter voltado a traficar poucos meses após ser beneficiada com prisão domiciliar em processo anterior demonstram que a medida é ineficaz para conter o ímpeto criminoso e configuram circunstância impeditiva ao novo benefício. 10. A ausência de comprovação da imprescindibilidade exclusiva da genitora nos cuidados do menor, que já possui seis anos de idade, reforça a inviabilidade da custódia domiciliar no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva fundamentada na reincidência específica e no risco real de reiteração delitiva é idônea para a garantia da ordem pública. 2. A concessão de prisão domiciliar a genitora de filho menor de 12 anos exige análise da eficácia da medida, podendo ser negada em situações excepcionais de habitualidade criminosa e desvirtuamento de benefício anterior semelhante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e II, 318, V; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 798.833/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJMT, Habeas Corpus n. 1007501-97.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 31.03.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 06; TCCR/TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, manejada pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em benefício de Flavia dos Santos Barbosa Silva, objetivando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Compulsando os autos, infere-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 14 de dezembro de 2025, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da narrativa policial que a investigada foi abordada em um local conhecido como ponto de comercialização de drogas e, durante a busca pessoal, foram encontradas diversas porções de substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta-base ocultas em suas vestes íntimas, além de outras quantidades localizadas em sua residência.

Por ocasião da audiência de custódia, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a segregação em preventiva para a garantia da ordem pública, destacando o risco de reiteração criminosa e a extensa ficha criminal da custodiada.

Inconformado, o impetrante sustenta que a decisão constritiva padece de fundamentação idônea, porquanto baseada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a presença concreta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Salienta que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, argumentando pela suficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Subsidiariamente, invoca o direito à prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, asseverando que a paciente é genitora de uma criança de aproximadamente seis anos de idade, de quem seria a única responsável pelos cuidados.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau apresentou motivação idônea, calcada no histórico delitivo da paciente, e que a análise do pleito de prisão domiciliar demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumário da medida urgente.

Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o decreto prisional se revelou necessário diante da contumácia delitiva de Flavia, que ostenta condenações anteriores pelos mesmos crimes nas comarcas de Paranatinga e Lucas do Rio Verde, inclusive com registros de atos infracionais desde a adolescência. Ressaltou que as liberdades concedidas anteriormente não foram suficientes para coibir a prática de novos delitos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a custódia cautelar e que a condição de genitora, por si só, não autoriza o benefício da prisão domiciliar em casos de reiteração específica e habitualidade no tráfico, mormente quando não comprovada a imprescindibilidade exclusiva da mãe nos cuidados do menor.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, manejada pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de Flavia dos Santos Barbosa Silva, objetivando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Ao contrário do alegado, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“Com relação à senhora Flávia, conforme consta em sua extensa ficha desde a adolescência, ela vem cometendo o delito de tráfico de entorpecentes, inclusive com condenações em Paranatinga e Lucas do Rio Verde. As liberdades já concedidas anteriormente demonstram que, nesse momento, se faz necessária a decretação da prisão preventiva. Estava em altas horas da noite com entorpecentes de diversas espécies escondidos em suas partes íntimas, revelando que pretendia ocultar a droga. Deveria estar em casa cuidando de sua filha, aproveitando para dar bons conselhos e uma conduta diferente da sua, mas foi presa novamente em local conhecido pelo tráfico. Há elementos sérios e concretos de que a senhora Flávia possui risco à ordem pública, razão pela qual decreto a prisão preventiva de Flávia dos Santos Barbosa Silva”. De fato, compulsando os antecedentes da paciente, no id. 348002356, pág. 132/135, verifica-se que a paciente possui trajetória criminal contumaz, com registros desde a adolescência e condenações definitivas por tráfico. O Enunciado Orientativo nº 06 deste Tribunal dispõe que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos e ações penais em curso, verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De fato, compulsando os antecedentes da paciente, no id. 348002356, página 132/135, verifica-se que a paciente possui trajetória criminal contumaz com registros desde a adolescente e condenações definitivas por tráfico.

O Enunciado Orientativo nº 06 deste Tribunal dispõe que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos e ações penais em curso,
verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, em qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência.”

No presente, a situação é ainda mais grave, pois trata-se de reincidência específica. Tal cenário demonstra que a liberdade da paciente coloca em xeque a paz e a saúde pública.

Quanto ao pedido de substituição pela prisão domiciliar em razão do filho menor,
a ordem também não comporta acolhimento.

Embora o art. 318, inciso V, do CPP bem como o paradigma firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP, tenham por finalidade a proteção da primeira infância, a jurisprudência deste Sodalício tem consolidado o entendimento de que a concessão da prisão domiciliar não se opera de forma automática, exigindo-se, para tanto, a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna no caso específico. Veja-se:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 8. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
9. A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores não é automática, exigindo demonstração de imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, o que não se verifica quando estes se encontram assistidos por terceiros.
10. A gravidade concreta do delito e os indícios de inserção em organização criminosa constituem circunstâncias excepcionais que afastam a substituição da prisão preventiva por domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condenações anteriores pelo mesmo crime justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a insuficiência para conter o risco processual.
4. A prisão domiciliar para mãe de filhos menores exige prova da imprescindibilidade, não sendo automática.”

(N.U 1007501-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026) destaquei

A paciente, além de possuir condenações anteriores, foi flagrada ocultando diversas espécies de entorpecentes em suas partes íntimas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, durante a madrugada. Como bem ressaltou o juízo de origem e o parecer ministerial, não há provas de que a paciente seja a única cuidadora da criança, que já possui idade (aprox. 6 anos) que permite o cuidado por outros familiares.

Cumpre salientar, ainda, que, nos autos nº 1007699-33.2025.8.11.0045, nos quais a paciente também figurou como investigada pela prática de tráfico de drogas, havendo, inclusive, sentença condenatória, foi-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar em 04/08/2025. Todavia, em curto lapso temporal, precisamente em 14/12/2025, voltou a se envolver em nova prática delitiva, objeto dos presentes autos.

Nesse contexto, a concessão de prisão domiciliar a agente que faz do tráfico de drogas meio habitual de subsistência e que reitera na conduta delitiva mesmo após benefício anterior implicaria evidente desvirtuamento do instituto. Além disso, tal medida poderia estimular a indevida utilização do ambiente residencial, bem como da própria condição de genitora, como instrumento de salvaguarda para a continuidade da atividade ilícita.

Por fim eventuais condições favoráveis, como residência fixa e trabalho, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando o
periculum libertatis
está demonstrado pela contumácia criminosa; aplica-se o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Portanto, a segregação é a única medida capaz de resguardar a ordem pública no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026